Tribunal: STJ
Processo: 0011936-98.2023.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773730 - PR (2024/0395755-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO SATOSHI YANAGIHARA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
JOÃO PAULO VIEIRA SILVA PINTO - SP454180
AGRAVADO
: NELSON YOSHIO IGARASHI
AGRAVADO
: FUMIYA IGARASHI
ADVOGADOS
: RAFAEL ASSUMPÇÃO BARBOSA - PR043590
ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA - PR020064
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECURSO INTERPOSTO APÓS
O PRAZO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada contradição tendo em vista a
manifestação suficiente, clara e lógica acerca dos temas postos em
discussão desde a origem.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso não tenha havido
insurgência dentro do prazo recursal, mesmo as matérias de ordem
pública são passíveis de preclusão.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50780400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d0aae020-22a1-4212-b72e-3c9916b1f0b2

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d0aae020-22a1-4212-b72e-3c9916b1f0b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773730 - PR (2024/0395755-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO SATOSHI YANAGIHARA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
JOÃO PAULO VIEIRA SILVA PINTO - SP454180
AGRAVADO
: NELSON YOSHIO IGARASHI
AGRAVADO
: FUMIYA IGARASHI
ADVOGADOS
: RAFAEL ASSUMPÇÃO BARBOSA - PR043590
ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA - PR020064
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECURSO INTERPOSTO APÓS
O PRAZO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada contradição tendo em vista a
manifestação suficiente, clara e lógica acerca dos temas postos em
discussão desde a origem.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso não tenha havido
insurgência dentro do prazo recursal, mesmo as matérias de ordem
pública são passíveis de preclusão.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO
SATOSHI YANAGIHARA (SERGIO) pretendendo a reforma da decisão que
negou seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50521997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: a5203742-a344-43e2-82e3-041227040e7a

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DO VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA
PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE
DE CONHECIMENTO, POIS CONDENOU O EMBARGANTE A
PAGAR HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO EMBARGANTE.
PEDIDO
DE
CORREÇÃO,
PARA
QUE
A
PARTE
EMBARGADA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
QUESTÃO
RELATIVA
À
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL
DECIDIDA
ANTERIORMENTE. RECONHECIMENTO DE QUE CABE AO
EMBARGANTE
O
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS,
POR
TER
DADO
CAUSA
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. ERRO MATERIAL QUE SE
TORNA IRRELEVANTE NO CASO, UMA VEZ QUE JÁ
RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE
AO
PAGAMENTO
DAS
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO
CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. e
( -STJ,
fl. 1.274)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e
com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que SERGIO
a
alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 494, I, e 1.022, II, do CPC ao
sustentar

houve erro material porque
que (1)
a parte dispositiva da r. sentença
( -STJ, fl.
não tem lógica de ser, pois contrária à sua própria fundamentação e
1.328)

(2) se presente erro material, sua preclusão não ocorre por ser matéria
( -STJ, fl. 1.330).
de ordem pública e
(1) Contradição
Verifique-se que as razões de decidir foram dirimidas de maneira
clara e lógica pelo Tribunal de origem, não se configurando o alegado vício.
Documento eletrônico VDA50521997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: a5203742-a344-43e2-82e3-041227040e7a

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela
parte. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, §1o, DO NCPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
QUE
INTERROMPE O PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do
NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022
do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura
causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento
da ação individual. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.842.775/RS, de minha
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1
30/5/2022
o/6
/2022)

(2) Preclusão
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, concluiu que mesmo as
matérias de ordem públicas são passíveis de preclusão.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA50521997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: a5203742-a344-43e2-82e3-041227040e7a

Isso porque a questão relativa à responsabilidade
pelo pagamento do ônus sucumbencial está preclusa, uma vez
que já foi analisada na decisão de mov. 149.1, complementada
pela decisão de mov.167.1, quando o magistrado reconheceu a
“causalidade” (mov.167.1) ao Embargante, já que não
diligenciou para transferência do imóvel.
Dessa decisão, o recorrente foi devidamente
intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem se manifestar
(mov176).
Portanto, como não houve, no momento oportuno,
qualquer insurgência acerca dessa questão, resta operada a
preclusão. e
( -STJ, fl. 1.278)

O entendimento adotado na origem se encontra em consonância com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que entende que as
questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se
já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver
(AgInt no AREsp 2.007.442
insurgência quanto à matéria no momento oportuno
/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
30/6/2022
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PRESCRIÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA
83/STJ. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98.
ÍNDOLE ABUSIVA DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO.
RESPEITO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SÚMULA 83
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as
matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo,
e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno,
sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
3/4/2023
2. "No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir
o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS" (AgInt no
AREsp 1.559.005/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2020
).
27/8/2020
Documento eletrônico VDA50521997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: a5203742-a344-43e2-82e3-041227040e7a

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
)
19/4/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE
DIREITO. MATÉRIA DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As matérias de ordem pública, quando decididas
no despacho saneador, sujeitam-se à preclusão consumativa,
caso não haja impugnação no momento processual oportuno.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.199.319/SP,
relator
o
Ministro
Manoel
Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
)
26/9/2022
29/9/2022

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO.
DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015,
II, DO CPC/15
1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que
haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo
de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).
2. No atual sistema processual, nem toda decisão
de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os
provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão
como consequência o fim do processo (extinção da fase
cognitiva do procedimento comum ou da execução).
3. As decisões interlocutórias que versem sobre o
mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à
luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar,
cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do
CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum
ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).
4. O novo Código considerou como de mérito o
provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art.
487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do
manto da coisa julgada.
5.
Caso
a
prescrição
seja
decidida
por
interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser
Documento eletrônico VDA50521997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: a5203742-a344-43e2-82e3-041227040e7a

impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for
definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo
ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art.
1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1.778.237/RS, Quarta Turma, Relator o
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe de
19/2/2019
)
28/3/2019

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta
decisão,
se
declarado
manifestamente
inadmissível,
protelatório
ou
improcedente, poderá acarretar condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do
CPC.

Documento eletrônico VDA50521997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: a5203742-a344-43e2-82e3-041227040e7a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.773.730 / PR
Número Registro: 2024/0395755-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036997320038160001 00082752420178160194 00119369820238160194 00162505320248160194
119369820238160194 162505320248160194 36997320038160001 82752420178160194
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO SATOSHI YANAGIHARA
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
JOÃO PAULO VIEIRA SILVA PINTO - SP454180
AGRAVADO
: NELSON YOSHIO IGARASHI
AGRAVADO
: FUMIYA IGARASHI
ADVOGADOS : ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA - PR020064
RAFAEL ASSUMPÇÃO BARBOSA - PR043590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 13f4a427-4d65-47a0-b351-4d230046aa4e

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 13f4a427-4d65-47a0-b351-4d230046aa4e